Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735896-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MITERMAIA DOS SANTOS FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 106861188, na origem) que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva (obrigação de fazer) movida por Mitermaia dos Santos Fonseca, rejeitou a impugnação do ente público e homologou o valor apresentado pelo liquidante no montante de R$ 8.322,53 (oito mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos). O Agravante alega, em resumo, que o pedido de cumprimento coletivo da sentença não interrompeu o prazo prescricional da pretensão executória, uma vez que o c. STJ reconheceu a obrigatoriedade de liquidação e extinguiu a referida execução. Acrescenta que o despacho de citação da ação cautelar de protesto deflagrou o decurso do prazo prescricional pela metade, esgotando-se antes do ajuizamento da execução individual. Afirma ser a via da execução individual inadequada, porque a sentença coletiva executada não prescinde de liquidação prévia. Sustenta que os valores executados devem ser compensados com os reajustes posteriores concedidos à carreira do Exequente e que a condenação, conforme entendimento do STF, se limita a data de vigência da Lei Distrital n.o 38/89, revogada pela Lei n. 117/90, em 23/7/90, sendo esse o termo final do reajuste a ser incorporado nos proventos do credor. Assevera, por fim, que há excesso de execução, porquanto utilizada metodologia inadequada na apuração do crédito. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de liquidação da obrigação de fazer fixada em sentença coletiva (autos no. 0013136- 95.2000.8.07.0001, que tramitou na 5a Vara da Fazenda Pública do DF), na qual se postula a incorporação ao salário do credor das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990. Observa-se que a aludida sentença transitou em julgado em 27/11/08 e a execução coletiva da obrigação de fazer foi ajuizada pelo Sindicato (substituto processual) em 19/9/11. Ocorre que, antes do transcurso do prazo quinquenal para o exercício da pretensão de liquidação/execução da obrigação de pagar as diferenças vencidas, pois a demora do Distrito Federal em cumprir a obrigação de fazer (incorporar os reajustes aos salários) inviabilizava a fixação do termo ad quem para a apuração do valor das diferenças salariais, o Sindireta-DF ajuizou ação cautelar coletiva de protesto (autos n.o 2013.01.1.176158-5), cujo despacho de citação foi proferido em 22/11/13. Frise-se que, havendo condição suspensiva pendente, a execução coletiva só pôde prosseguir após o trânsito em julgado da decisão do STJ que determinou fosse apurado, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário da sentença coletiva, ou seja, a partir de 3/12/19 (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). Assim, num juízo de cognição sumária, pode-se concluir que a execução coletiva ajuizada pelo substituto processual interrompeu o curso do prazo prescricional, que voltou a correr pela metade após a decisão do c. STJ. Portanto, entre a data do ajuizamento da execução individual, 12/7/21, e o trânsito em julgado da decisão do c. STJ, em 3/12/19, não decorreram mais de dois anos e meio (Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o). Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no enunciado da Súmula no. 150, que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e a Primeira Seção do c. STJ, no REsp 1.336.026/PE, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, assentou que "o entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos" (EREsp 1.426.968/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 22/6/2018). Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.475.587/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no AREsp 1.703.370/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/12/2020; e AgInt no AREsp 1.414.432/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 27/06/2019. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.746.548/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (Grifou-se). . “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Na situação posta a julgamento, o fato que originou a execução foi o acórdão confirmatório da sentença condenatória coletiva, que transitou em julgado em 18.07.2011, tal como considerado pelo Magistrado de Base, quando da prolação da sentença recorrida. Entretanto, assevero que tratava-se de sentença ilíquida, circunstância que impediu sua imediata execução, haja vista a homologação do acordo realizado pelas partes, no tocante à obrigação de fazer, que denotava a necessidade de liquidação do título obtido, ao dispor de maneira clara, que o título formado continha comando genérico, com inúmeros substituídos, devendo os autos serem encaminhados à Contadoria Judicial para a respectiva apuração. Face tal circunstância, a liquidação, somente se deu em 09/12/2013, conforme documento de ID 1687064, quando houve a homologação dos cálculos realizados pela contadoria, expondo que as execuções individuais deveriam se utilizar daquele modelo para o seu regular processamento. Portanto, concluo como desacertada a sentença recorrida que considerou como marco inicial da prescrição, o trânsito em julgado da demanda coletiva, vez que o início do prazo prescricional referente a pretensão executiva, deve ser considerado da data em que o título restou devidamente liquidado, qual seja, 09/12/2013, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça". 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Outrossim, alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.703.370/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 1o/12/2020).(Grifou-se). Registre-se que, a despeito da hipótese de cumprimento de obrigação de fazer (incorporação dos expurgos aos proventos do credor), a qual, em tese, dispensaria apuração de valores em procedimento próprio, tratando-se de sentença coletiva genérica, a liquidação era imprescindível. Nesse sentido, ainda que haja controvérsia sobre a interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicado, o entendimento firmado nos EResp n.o 1.121.138/RS – interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade –, somente seria aplicado se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que estão pendentes de fixação os parâmetros sobre a forma como a obrigação de fazer deve ser cumprida pelo Distrito Federal. Por fim, não se afigura neste momento a inadequação da via da execução individual, uma vez que o REsp n.o 1.754.067/DF indicou as ações individuais de liquidação/cumprimento de sentença coletiva como uma possível alternativa para que o substituído interessado pudesse satisfazer seu crédito, independente da atuação do Sindireta/DF. Acrescente-se que o Distrito Federal não demonstrou, de plano, o excesso de execução, seja porque há indicativo de que a forma como os expurgos serão incorporados está preclusa, seja porque o alegado direito à compensação refere-se aos aumentos concedidos à categoria funcional do credor anteriores ao trânsito em julgado da sentença coletiva. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator